Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-03.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600059-03.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Filiação Partidária - Cancelamento, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária,
Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária n° 0600059-
03.2024.6.16.0079, que ausente elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor Jose Joao
Tomaz se encontra devidamente filiado ao 35 - PMB - Partido Da Mulher Brasileira - Ibaiti/PR em
05/04/2024, indeferiu o pedido de inclusão se seu nome nos registros oficiais do aludido partido,
nos moldes preconizados pelo §2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95.(Trata-se de procedimento no qual é
requerida a inclusão do nome do eleitor José João Tomaz no rol de filiados do 35 - PMB - Partido
da Mulher Brasielria em Ibaiti -PR, nos termos do que dispõe a Resolução TSE nº 23.596/2019. O
requerente alega, em síntese, que se filiou ao partido em 05/04/2024, dentro do prazo legal para
concorrer às eleições, conforme faz prova a ficha de filiação carreada com a inicial (ID 122351545).
Aduz que os responsáveis pelo PMB informaram que a não inserção de sua filiação no sistema da
Justiça Eleitoral ocorreu em virtude de problemas na transmissão dos registros no FILIA, conforme
ofício emitido pelo presidente estadual da agremiação). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE JOAO TOMAZ (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048871
22/09/2024
16:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.287

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600059-03.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOSE JOAO TOMAZ
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO INDEFERIDO EM 1ª INSTÂNCIA.
ERRO TÉCNICO DO PARTIDO NO SISTEMA DE REGISTRO. FILIAÇÃO
PRESUMIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por filiada em face da sentença do Juízo
da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, que indeferiu o pedido de regularização
de sua filiação partidária ao PMB-35.

1.2. A recorrente sustentou que preencheu sua ficha de filiação em
05/04/2024, dentro do prazo legal, mas seu nome não foi incluído no
sistema FILIA devido a problemas técnicos no partido.

1.3. A sentença foi proferida sem reconhecer a validade dos documentos
apresentados pela recorrente, sendo interposto recurso visando à
regularização da filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de reconhecimento de filiação partidária em virtude
de falha administrativa do partido na transmissão dos dados ao sistema
da Justiça Eleitoral.

2.2. A aplicação da Resolução TSE nº 23.596/2019, que admite a
regularização de filiação partidária mediante reconhecimento pelo partido
de erro ou omissão, sem indícios de má-fé ou fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44048871 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230740000000043001479
Número do documento: 24092216230740000000043001479
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:23:56

3.1. Conforme o art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995, cabe aos partidos
políticos a inserção dos dados dos filiados no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, podendo o filiado prejudicado pela desídia ou má-fé
requerer diretamente à Justiça Eleitoral a regularização de sua filiação.

3.2. A Resolução TSE nº 23.596/2019, alterada pela Resolução TSE nº
23.668/2021, prescreve que, na ausência de indícios de fraude, será
admitida a presunção de filiação tempestiva se houver reconhecimento
de erro pelo partido, conforme estabelecido no art. 11, §§ 2º a 4º da
referida resolução.

3.3. No caso, a recorrente comprovou sua filiação com a apresentação da
ficha de filiação e o partido reconheceu a possibilidade de erro técnico no
sistema, elementos suficientes para a retificação requerida, não havendo
indícios de má-fé.

3.4. A jurisprudência eleitoral corrobora com o entendimento de que,
reconhecida a filiação pela agremiação e inexistindo indícios de fraude,
deve ser deferido o pedido de regularização da filiação (TRE-PR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, 09/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para incluir o nome da recorrente na
lista especial de filiados ao PMB-35 desde 05/04/2024.

4.2. Tese de julgamento: "A regularização da filiação partidária é admitida
quando a agremiação reconhece erro administrativo na inserção de
dados no sistema FILIA, desde que inexistam indícios de fraude ou má-
fé."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput, § 2º.

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, 09/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44048871 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230740000000043001479
Número do documento: 24092216230740000000043001479
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:23:56

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ JOÃO TOMAZ, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (Id. 44012769), na qual fora
INDEFERIDO o pedido de REGULARIZAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA, razão pela qual seu
nome não consta na lista de filiados ao Partido da Mulher Brasileira, PMB - 35 do município de
Ibaiti/PR.

De acordo com a sentença, o ora recorrida preencheu a ficha de filiação partidária
em 05/04/2024, todavia, como seu nome não constou na lista de filiados, ingressou com pedido
de Regularização de Filiação Partidária.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) a parte se filiou
ao partido em 05/04/2024, dentro do prazo legal para concorrer às eleições, conforme faz prova a
ficha de filiação carreada com a inicial; b) os responsáveis pelo PMB informaram que a não
inserção de sua filiação no sistema da Justiça Eleitoral ocorreu em virtude de problemas na
transmissão dos registros no FILIA, conforme ofício emitido pelo presidente estadual da
agremiação; c) a inicial trouxe dois elementos que corroboram com a veracidade do pedido de
filiação protocolado tempestivamente, quais sejam, a ficha de filiação e a ocorrência de um erro
do sistema interno do PMB; d) tal problema do PMB foi recorrente no Estado do Paraná e
diversos pretensos candidatos foram prejudicados, mas muitos obtiveram o deferimento em
ações similares. O próprio partido assumiu um problema técnico em seu sistema, com impacto
nas transferências requeridas.

Requer, ao final, seja o recurso conhecido e provido para o fim de acatar a filiação
de JOSÉ JOÃO TOMAZ ao PMB - 35 em 05/04/2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo provimento do
recurso, ao entendimento de que:

In casu, verifica-se dos autos que o partido político, mesmo antes da
citação, reconheceu a existência de filiação partidária, confessando a
ocorrência de desídia no lançamento oportuno do vínculo via FILIA. Sendo
assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596, impende
reconhecer a existência da filiação partidária do requerente a partir da data
indicada pelas partes, razão pela qual o recurso interposto comporta
provimento.

(Id. 44036000)

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela qual
deve ser conhecido, razão pela qual passa-se ao seu exame.

Conforme relatado, o recorrente JOSÉ JOÃO TOMAZ insurge-se em face da
sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (Id. 44012769), em que fora
INDEFERIDO o pedido de REGULARIZAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA, razão pela qual seu
nome não consta na lista de filiados ao Partido da Mulher Brasileira, PMB - 35 do município de
Ibaiti/PR.

Primeiramente, é certo que a comprovação da filiação partidária, em regra, “será
feita com base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da Resolução TSE n.
23.596, de 2019.

Num. 44048871 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230740000000043001479
Número do documento: 24092216230740000000043001479
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:23:56

Com efeito, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação
partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art. 17,
caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à Justiça
Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento da
regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput, da Lei nº
9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Nesse contexto, o recorrente ajuizou o presente feito, sustentando que, apesar de
ter preenchido sua filiação em 05/04/2024, o partido não providenciou a inclusão de seu nome no
sistema FILIA.

Para comprovar suas alegações, apresentou ficha de filiação (Id. 44012741) e Ofício
emitido pela Comissão Executiva do PMB 35 (Id. 44012743).

No presente caso, as informações já constantes nos autos, bem como o
reconhecimento pelo próprio partido de que houve um erro na inserção da data de filiação, são
suficientes para a solução do caso.

Veja-se trecho da justificativa do partido: “Como os municípios, não tiveram senha
do filiaweb, todas as filiações a partir de 11/2023 são lançadas em sistema próprio do partido
(filiação.pmb.org.br). Ao entrar em contato com a direção nacional do partido, a mesma reportou
que pode ter havido erro na transmissão junto ao filia”.

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a 4º:

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
Num. 44048871 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230740000000043001479
Número do documento: 24092216230740000000043001479
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:23:56

23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Em consonância com esse dispositivo, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou no
seguinte sentido:

In casu, verifica-se dos autos que o partido político, mesmo antes da
citação, reconheceu a existência de filiação partidária, confessando a
ocorrência de desídia no lançamento oportuno do vínculo via FILIA. Sendo
assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596, impende
reconhecer a existência da filiação partidária do requerente a partir da data
indicada pelas partes, razão pela qual o recurso interposto comporta
provimento.

(Autos de FP nº 0600059-03.2024.6.16.0079, Id. 44036000)

Dessa forma, embora a ficha de filiação partidária seja um documento produzido
unilateralmente, as alegações da recorrida demonstram-se verossímeis, sendo crível ter ocorrido
o alegado erro na inserção dos dados de filiação no sistema FILIA.

Assim, não havendo indícios de fraude ou má-fé, impõe-se o deferimento do pedido
de correção, corroborando com tal entendimento repise-se o teor do art. 11, § 4º, da Resolução
de regência.

Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024)

Num. 44048871 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230740000000043001479
Número do documento: 24092216230740000000043001479
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:23:56

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOME NOS
REGISTROS OFICIAIS DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO. ART. 19, § 2º, DA LEI 9.096/95. ART. 11, § 2º, DA RESOLUÇÃO
Nº 23.596/2019/TSE. RECURSO PROVIDO FILIAÇÃO DEFERIDA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Constou da sentença que não haveria prova robusta e indene de dúvidas
capazes de comprovar a filiação partidária na data mencionada. Sustentou,
o juízo a quo que os documentos teriam sido produzidos unilateralmente, de
modo que não se prestam a provar a tempestividade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe salientar que, em que pese a ficha de filiação juntada pela
recorrente seja documento produzido de forma unilateral (ID. 10021423),
estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 11 da Resolução nº
23.596/2019/TSE, acima citada, pois o partido reconheceu a filiação da
Recorrente (ID 10021431), bem como sua desídia em realizar o registro no
sistema de filiação e, em sede de contrarrazões (ID. 10021460), a Grei
disponibilizou o link, o qual se pode confirmar, pelos demais elementos
constantes nos auto, que a recorrente se filiou ao partido Republicanos no
dia 3/4/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

5. Deve militar em favor da parte recorrente o princípio da boafé, porquanto
não há a menor evidência de que ela tenha cometido falsidade, abuso de
direito, fraude ou simulação, muito menos indícios de fraude na data de
filiação informada diante da juntada das provas constantes nos autos.

6. Filiação ao partido Republicanos deferida.

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060008766,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024.)

No presente caso, o recorrente comprovou que se filiou ao PMB - 35 em 05/04/2024
com a apresentação da ficha de filiação e o próprio partido admitiu a possibilidade de erro na
inserção da data no sistema FILIA, corroborando a necessidade da retificação solicitada.

Sendo assim, existindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestividade
da filiação da recorrente ao Partido da Mulher Brasileira - PMB 35 até a data-limite prevista no art.
9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser dado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Num. 44048871 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230740000000043001479
Número do documento: 24092216230740000000043001479
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:23:56

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de
JOSÉ JOÃO TOMAZ para incluir seu nome na lista especial de filiados ao PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - PMB 35, desde 05/04/2024.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600059-03.2024.6.16.0079 -
Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: JOSE
JOAO TOMAZ - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A,
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE
IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048871 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/09/2024 16:23:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092216230740000000043001479
Número do documento: 24092216230740000000043001479
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:23:56